Tribunal: TJMT
Processo: 0034512-44.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034512-44.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder, Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - CPF: 992.554.131-04 (ADVOGADO), EUTIMIO CORREA MILITAO - CPF: 142.636.021-53 (EMBARGANTE), GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES - CPF: 716.555.061-53 (ADVOGADO), LEO DA SILVA ALVES - CPF: 222.970.810-49 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – SERVIDOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado, o que não é o caso do Embargante.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EUTIMIO CORREA MILITÃO
contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível, que à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo interposto pelo Embargante.

O Embargante sustenta que há omissão, afirmando que não houve manifestação sobre a aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé, da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da moralidade.

Salienta que pontuou nas razões da apelação que o STF, por maioria de votos, julgou procedente a ADI 4143/MS, ajuizada pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul contra leis que efetivaram servidores públicos sem concurso, que deveria ser aplicado ao caso por analogia.

Destaca que o artigo 24 da LINDB veda a possibilidade de prevalência de outra orientação administrativa que não aquela geral da época de ocorrência dos fatos, em total consonância com os Princípios da Segurança Jurídica, Irretroatividade e Estado de Direito.

Ao final, pugna pelo provimento do presente aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

O Embargado apresentou contrarrazões (ID

32895184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a
omissã
o a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

A decisão é
obscura
quando for ininteligível, por ser mal redigida ou ilegível, ou seja, quando a decisão não se encontra clara e objetiva.

Com efeito, a
contradição
que autoriza a oposição dos
embargos
de
declaração
é aquela
interna
ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte

(STJ, EDcl no REsp 1602681/ES).

As questões suscitadas pelo Embargante traduzem mero inconformismo com o que fora julgado por esta Câmara.

Isso porque, o acordão do recurso extraordinário que pretende que seja aplicado por analogia ao presente caso, trata-se de situação totalmente adversa, o STF declarou a inconstitucionalidade de normas que importem a investidura em cargos ou empregos públicos por transposição, bem como daqueles servidores que adquiriram a estabilidade em conformidade com o art. 19 da ADCT, em desrespeito à regra do concurso público.

Ora, os protagonistas daquelas ADIN eram concursados ou servidores que haviam adquirido a estabilidade em conformidade com o art. 19 da ADCT.

In casu,
sobejou claramente fundamentado no aresto embargado que o servidor não possuía 05 (cinco) anos ininterruptos de serviço prestados ao Estado de Mato Grosso até 5.10.1988, data de promulgação da Constituição Federal.

Isso porque não se pode somar o tempo de atividade pública exercido em outro ente federado, conforme transcrevo trecho do acórdão,
in verbis:

No caso, verifica-se da ficha funcional do requerido que foi nomeado em 19 de abril de 1995, para exercer o cargo comissionado de “Chefe de Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos”, pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso (Ato n. 772/95).

Por meio da Portaria n. 292/97, foi averbado o tempo de serviço prestado no Centro de Processamento de dados do Estado de Mato Grosso CEPROMAT, entre 2/5/83 a 1º/11/87; e na Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger/MT, durante 2/11/1987 a 15/12/1988.

Na Portaria n. 024/98, consignou trabalho prestado na Prefeitura Municipal de Jangada/MT (período de 02/01/1989 a 25/02/1995).

Assim, no dia 31/12/1999, através do Ato n. 1.507/99, fora concedida a estabilidade no serviço público.

Ocorre que o Diretor Presidente do CEPROMAT, por meio do Ofício n. 315/2015-PRES, informou ao Ministério Público que o servidor Eutimio foi admitido em 1º/11/83 e exonerado no dia 1º/4/1987; período diverso do apresentado na ficha funcional.

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger, por meio do Ofício n. 276/2015/12ªPJDPP, informou que não consta nenhum registro que comprove a prestação de serviço do apelante Eutimio Corrêa Militão (ID

6941030).

O Embargante ressalta também omissão, porque não fora analisado os princípios de irretroatividade da lei, da dignidade da pessoa humana, moralidade e outros.

Ficou consignado no v. aresto que diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente a necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, que tais princípios pelo embargante invocados deveriam ser afastados.

Ademais, os atos de que se discutem são administrativos, não tendo havido, em momento algum, decisão judicial, precária ou definitiva, reconhecendo o direito do servidor de ser agraciado com a estabilidade excepcional ou com a efetividade.

Outrossim, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade ao referido servidor, ainda que tenham sido praticados há mais de dez anos, não podem ser consolidados, pois são contrários à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL.

[...] 3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020